Tribunal: STF
Processo: RHC 208338
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Laura Monteiro Neves, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 674.555/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Segundo os autos, a paciente, que mora nos Estados Unidos da América, foi denunciada, juntamente com outros corréus, como incursa nos arts. 5° e 22, ambos da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2° da Lei 12.850/13.



    Declinada a competência pelo Juiz Federal de São Paulo para a Subseção Judiciária de Brasília, o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito, no âmbito do qual foi nomeada a Defensoria Pública da União - DPU para atuar na defesa da paciente.



    Sustenta a defesa que a nomeação da DPU violou o devido processo legal, pois não foram esgotados os meios para a devida comunicação processual da paciente residente no exterior, nos termos do Acordo Bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos da América.



    Nesse sentido, aduz que 



    “a imprescindibilidade da intimação (notificação) dos denunciados, para tomarem ciência do recurso em sentido estrito e para oferecerem contrarrazões a ele, decorre da necessidade de se evitar nulidade do devido processo penal.”



    Requer seja provido o recurso para conceder a ordem e reconhecer a nulidade da nomeação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da paciente no âmbito do referido recurso em sentido estrito.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso. Eis a ementa da manifestação:



    “Processo penal. RHC. Pleito de nulidade da nomeação da DPU para atuar em favor da paciente/recorrente em RSE ministerial, interposto quanto a decisão que declinou da competência para ação penal por crimes financeiros. 1. Resta evidente que a ora recorrente sabia do trâmite do RSE no TRF3; não tendo pedido por habilitação de advogado constituído no referido recurso, não se cogita de nulidade na anterior nomeação da DPU, sendo que não foi demonstrado efetivo prejuízo decorrente da atuação daquela Defensoria. Inteligência dos arts. 563, 565 e 570 do CPP. 2. Pelo desprovimento.”



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ATO COATOR NÃO IDENTIFICADO. IMPETRANTES SEM HABILITAÇÃO NOS AUTOS NA ORIGEM QUE NÃO ATUAM EM FAVOR DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE NO ESTRANGEIRO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO PARQUET. FALHAS NA TRADUÇÃO DOS DOCUMENTOS ENVIADOS ÀS AUTORIDADES ESTADUNIDENSES. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Demonstrado que a defesa tem conhecimento do trâmite processual e quedou-se inerte em se habilitar nos autos, não é possível se falar em "nulidade dos atos processuais que impediram à paciente o conhecimento dos fatos processuais relevantes e a nomeação de defensor", porquanto não é possível depreender qual circunstância impediu os impetrantes de requererem sua habilitação perante o Tribunal Regional, não havendo indicação concreta de ato coator nesse sentido. 



    2. O fato de a paciente não ter nomeado formalmente o ora impetrante, não o impediu de impetrar o presente mandamus perante o STJ, pugnando pela nulidade da nomeação da DPU. Ademais, o fato de a genitora da paciente, que também é corré na ação penal, estar atuando em benefício de sua filha, faz sim presumir que é de conhecimento da paciente os atos processuais em curso no Brasil. Com efeito, não se revela crível que a paciente esteja isolada, incomunicável e sem conhecimento dos fatos, ainda que não tenha sido possível sua intimação por meio de cooperação internacional. Nesse contexto, a presunção se inverte, cabendo à própria defesa demonstrar que a paciente se encontra efetivamente alheia aos atos processuais praticados no território brasileiro. 



    3. Mostra-se, no mínimo, curioso o fato de os impetrantes virem pugnar por uma nulidade no STJ, em benefício da paciente, sem nem sequer indicar eventual prejuízo, em vez de regularizarem sua situação processual. Ademais, a insistência do causídico em afirmar que não representa a paciente chega a gerar certa perplexidade, pois, embora o mandamus possa ser impetrado por qualquer do povo, ele tem por objetivo o benefício do paciente. Assim, se não há contato, não é possível aferir em que consistiria eventual prejuízo acarretado na nomeação da DPU para representar a paciente. 



    4. Oportuno registrar que a literalidade do art. 570 do CPP dispõe que "a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte". 



    5. A nomeação da DPU tem o objetivo de assegurar a efetiva e concreta assistência jurídica à paciente. Não se pode descurar, outrossim, que a Defensoria foi nomeada para simples apresentação de contrarrazões em recurso em sentido estrito que discute competência, situação que não repercute no direito ambulatorial da paciente nem revela nulidade, porquanto nem sequer se indicou eventual prejuízo. Ora, diante dos percalços enfrentados com a cooperação internacional, para simples apresentação de contrarrazões em recurso que discute competência, não se justifica a manutenção da paralisação do processo para que se efetive sua intimação. Dessarte, não se verifica constrangimento ilegal na nomeação da Defensoria Pública da União para apresentar as contrarrazões recursais em favor da agravante, que mora no estrangeiro. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, 



    “conforme foi destacado pelo Desembargador Federal, diante das 3 (três) tentativas infrutíferas de intimação, via cooperação internacional, são inegáveis os esforços do Poder Judiciário brasileiro para a intimação pessoal da agravante, inclusive, sendo nomeado pelo Juízo Federal novo profissional técnico para realizar a tradução dos documentos enviados às autoridades estadunidenses, de modo que não há falar em nomeação arbitrária da Defensoria Pública, tampouco em violação ao direito de defesa de LAURA.”



    Assim, a pretensão de reconhecer a nulidade de nomeação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da paciente, sob a fundamentação invocada de não esgotamento das vias próprias para a devida intimação no exterior, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destaco, no ponto, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC 173.580-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).



    Ademais, colhe-se ainda do voto do Relator no STJ:



    “Mostra-se, no mínimo, curioso o fato de os impetrantes virem pugnar por uma nulidade no Superior Tribunal de Justiça, em benefício da paciente, sem nem sequer indicar eventual prejuízo, em vez de regularizarem sua situação processual.”



    Tem-se, portanto, que a defesa da paciente insiste em arguir a nulidade, ao invés de regularizar a representação processual perante o TRF3, não tendo, por conseguinte, logrado êxito em demostrar o prejuízo suportado.



    Anoto, no ponto, o que prescreve o art. 570 do Código de Processo Penal:



    “A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.”



    Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14).



    Outro não foi o entendimento da douta PGR:



    “Tem-se que a nomeação da DPU não revela nulidade, sendo que a situação se adéqua ao art. 570 do CPP. Frise-se: ciente a paciente, ora recorrente, do trâmite do RSE, sequer é caso de suspensão do processamento daquele recurso, pois sempre pode a paciente habilitar-se nos autos por meio de advogado constituído. 



    E não se verifica demonstração em que tem sido deficitária a atuação da DPU no RSE e que a deficiência seja em grau tal a configurar ausência de defesa técnica. Não se verifica, assim, em que seria mais efetivamente favorável, na forma do art. 563 do CPP, o trâmite do RSE à paciente, caso a DPU não estivesse atuando.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente